Tribunal: TJSP
Processo: 1004427-71.2024.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Falta de interesse de agir. Inadequação da via eleita. Presunção relativa de declaração do direito do autor não verificada pelos elementos dos autos. Ausência de respaldo fático-probatório acerca da efetiva prestação dos serviços ao acionado. Desatendimento ao comando do art. 700 do CPC. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.